Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-28.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000767-28.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: NAILDA OLIVEIRA MOTA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES RESEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA POR QUATRO DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. HONORÁRIOS MANTIDOS NO LIMITE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A interrupção indevida de serviço essencial por período prolongado caracteriza falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC).

2. A alegação de força maior baseada em intempéries climáticas exige prova robusta. Laudos produzidos unilateralmente pela concessionária não são suficientes para romper o nexo causal, configurando o evento como fortuito interno inerente ao risco da atividade.

3. O dano moral decorre da frustração e dos transtornos causados pela privação da comunicação em sociedade, atingindo direitos da personalidade.

4. Manutenção do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Manutenção dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, patamar que respeita o limite legal do art. 85, § 2º, do CPC e remunera adequadamente o trabalho profissional.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000767-28.2019.8.05.0063
, em que figuram como apelante
CLARO S.A.
e como apelado
NAILDA OLIVEIRA MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25